Tribunal: TJPA
Processo: 0001547-91.2015.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001547-91.2015.8.14.0064

APELANTE: ALEXANDRE BRUNO RAIOL, TACCIO FELIPE RAYOL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP. DISTINÇÃO. POSSE DA
RES FURTIVA
E CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE O CRIME E O RECONHECIMENTO INFORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. INCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou os apelantes pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, redação anterior, e II, do Código Penal), impondo-lhes pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa. A defesa requer: (i) absolvição, por ausência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) exclusão das majorantes de uso de arma de fogo e concurso de pessoas. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em debate: (i) a validade do reconhecimento pessoal e das provas apresentadas para comprovar a autoria delitiva; (ii) a legalidade da incidência das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal, realizado sem observância do art. 226 do CPP, não compromete a condenação, pois não foi o único elemento de prova. A autoria do crime está demonstrada por outros elementos robustos, como a prisão dos apelantes em posse da motocicleta roubada e os depoimentos convergentes das vítimas e de testemunhas, colhidos sob o contraditório. Além disso, o curto lapso temporal entre o crime e o reconhecimento em delegacia é importante elemento de distinção em relação ao julgado no HC 598.886 pelo c. STJ.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, tem relevância probatória diferenciada quando coerente e corroborada por outros elementos.

5. A incidência das majorantes está devidamente comprovada. O uso de arma de fogo foi atestado pelas vítimas, dispensando-se a apreensão do artefato, conforme a Súmula 14 deste e. Tribunal. O concurso de pessoas decorre da atuação conjunta no crime, denotando unidade de desígnios dos agentes.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação não provida.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 30, 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 155, 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 697995/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/05/2022;
STJ, HC 598886, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022;
STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/06/2021; TJPA, Súmula 14; TJPA, Apelação Criminal nº 0061429-96.2015.8.14.0059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alexandre Bruno Raiol e Taccio Felipe Rayol dos Santos, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal, à sanção de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
(cf. página 56 do ID 10080093 / página 2 do ID 10080094).

Nas razões recursais, a defesa requer (a) a absolvição dos apelantes por ausência de provas decorrente da inexistência de reconhecimento válido; (b) decote das majorantes de uso de arma de fogo e de concurso de pessoas
(cf. ID 10644358)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 17318459).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

17800886).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a
defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226 do CPP, o que acarretaria a necessidade de absolvição dos apelantes por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer o decote das majorantes de uso de arma de fogo e de concurso de pessoas.

Pois bem.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226, do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, só é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório que lhes era atribuído pela jurisprudência até então.

Contudo, verifico que a situação deste processo é distinta do mencionado entendimento, uma vez que o reconhecimento não é o único liame entre os apelantes e o delito,
havendo elementos independentes suficientes à
formação de um juízo positivo sobre a autoria.

Senão vejamos.

Analisando os autos, verifico que os réus estavam de posse da motocicleta roubada quando foram presos, conforme dá conta o termo de apreensão de objeto presente na página 19 do ID 10080075, tendo as
res
sido devolvida à vítima (cf. auto de entrega constante na página 20 do ID 10080075).
Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além de ter sido surpreendidos com a
res furtiva
, o curto lapso temporal entre o crime e o reconhecimento na delegacia, ocorrido dois dias após os fatos, é outro importante elemento de distinção em relação ao julgado no
HC 598.886
, cujo pano de fundo envolvia a fragmentação da memória devido a uma longa passagem de tempo.

Não se pode ignorar ainda a convicção do ofendido ao afirmar em audiência que os apelantes são os autores do delito, descrevendo a cena criminosa em que eles o despojaram pessoalmente de seus pertences, ressaltando, inclusive, que o humilharam com xingamentos e que molestaram sua namorada, passando a mão em seu corpo, chegando a apontar a arma de fogo para a cabeça dela.

A vítima descreveu ainda que durante a abordagem os rostos dos apelantes ficaram visíveis, seja pelo capacete folgado de um ou pelo capuz que caiu do outro. Posteriormente, ela reconheceu ambos na delegacia. Relatou também que o celular roubado, bem como a placa, os retrovisores e outras peças da moto foram devolvidos por familiares dos apelantes. Por fim, informa que precisou desembolsar R$ 800,00 (oitocentos reais) para consertar as avarias da motocicleta.

O policial militar Madson José de Assis se mostrou seguro e imparcial em juízo, e seu relato corroborou o depoimento da vítima nos seguintes aspectos: (a) descrição geral do roubo, incluindo o uso de arma de fogo e a abordagem ao casal; (b) a identificação e o reconhecimento dos apelantes pelas vítimas na delegacia; (c) a prisão dos apelantes em posse da motocicleta roubada em uma festa em Viseu; (d) a devolução de bens roubados, como o celular, por familiares dos apelantes.

A
harmonia substancial dos depoimentos reforça a identificação dos apelantes como autores do crime.

Convém ressaltar que merece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ - AgRg no HC: 672359 SP 2021/0175979-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

Ademais, a Corte Cidadã assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e é corroborada por outros elementos do processo, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Portanto, ainda que os réus neguem a autoria delitiva, a verdade é que a
s provas e elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria da dupla no roubo perpetrado contra as vítimas. Desse modo, a alegação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Sobre o tema, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Por fim, constato que a incidência das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo é irretocável.

Ora, foi devidamente comprovada, por meio da prova oral colhida, a existência de pluralidade de agentes atuando em unidade de desígnios no crime. No que tange ao emprego de arma de fogo, este restou demonstrado pela palavra da vítima, sendo certo que a apreensão do artefato bélico é desnecessária para a configuração da majorante, conforme estabelece a Súmula 14 deste e. Tribunal. Ademais, pouco importa quem empunhava a arma durante o roubo, uma vez que se trata de uma circunstância objetiva que se comunica entre os agentes em concurso, nos termos do artigo 30 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 07/03/2025